Tribunal: TJES
Processo: 5007011-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007011-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA FERRARE COUTINHO
RECORRIDO: JULIA AVELINO PICINATO 35019140244
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO FORNECEDOR DE PRODUTO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A REQUERIDA REALIZOU A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MASSAGEM DA AUTORA, CONFORME CONTRATO ACOSTADO À EXORDIAL. A AUTORA RELATA QUE A RÉ ESTÁ EM DÉBITO E MESMO APÓS DIVERSAS COBRANÇAS, NÃO HOUVE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. A PARTE REQUERIDA, EM SEDE DE DEFESA, ARGUIU QUE A AUTORA OFERTOU O “APARELHO DE MASSAGEM FITOTERÁPICA” SEM INFORMAR O VALOR EXATO DO BEM E QUE ESTE PODERIA SER DEVOLVIDO A QUALQUER TEMPO. RELATA AINDA MAU FUNCIONAMENTO DO BEM. RELATA QUE O USO DO PRODUTO NÃO FOI BENÉFICO A SUA SAÚDE E, MESMO APÓS TENTAR DEVOLVÊ-LO, NÃO OBTEVE ÊXITO. O NOME DA REQUERIDA FOI NEGATIVADO. A DEMANDADA PUGNOU, A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A PARTE REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O VALOR REMANESCENTE DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CABE A PARTE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. A REQUERIDA, EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, DEMANDA POR PLEITOS QUE NÃO FORAM EFETIVAMENTE COMPROVADOS. É INCONTROVERSA A AQUISIÇÃO DO APARELHO DE MASSAGEM DA PARTE AUTORA. APESAR DOS ARGUMENTOS DESPENDIDOS PELA REQUERIDA EM RELAÇÃO AO VALOR DO BEM, CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ESPONTANEAMENTE PELAS PARTES O NÚMERO DE PARCELAS. A RÉ, AINDA, RECEBEU BOLETOS EM QUE CONSTAVAM AS 12 (DOZE) PRESTAÇÕES DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PARTE REQUERIDA É ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. QUANTO A FUNCIONALIDADE DO APARELHO A REQUERIDA PODERIA TER SOLICITADO ATENDIMENTO PARA FINS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO, O QUE NÃO OCORREU OU AO MENOS NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)